Tribunal: TJSP
Processo: 0017831-68.2011.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Alegação de contradição – A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte – Ausência de vício intrínseco no julgamento – Não cabimento de efeitos infringentes e modificativos da decisão – Inconformismo – Os embargos não se prestam a veicular inconformismo da parte com o

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Alegação de contradição – A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte – Ausência de vício intrínseco no julgamento – Não cabimento de efeitos infringentes e modificativos da decisão – Inconformismo – Os embargos não se prestam a veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pelas embargantes – Ausentes quaisquer das hipóteses do artigo 1.022 do CPC – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064421
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0017831-68.2011.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que são embargantes
ATAR INTERMEDIAÇÕES IMOBILIARIAS, INCORPORAÇÕES E MARKETING
LTDA e SANTO ANDRE PARADISE INCORPORAÇÃO E MARKETING LTDA, são
embargados FABIO DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA) e PROPOSTA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), ALEXANDRE
COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0017831-68.2011.8.26.0554/50000 -Voto no 4239
2
2a Vara Cível de Santo André
Embargos Declaratórios n. 0017831-68.2011.8.26.0554/50000
Embargantes: ATAR INTERMEDIAÇÕES IMOBILIÁRIAS, INCORPORAÇÕES E
MARKETING
LTDA.
e
SANTO
ANDRÉ
PARADISE
INCORPORAÇÃO
E
MARKETING LTDA
Embargado: FABIO DO NASCIMENTO
Voto n. 4239
EMBARGOS DECLARATÓRIOS Alegação de contradição A
contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado
com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o
entendimento da parte
Ausência de vício intrínseco no
julgamento
Não cabimento de efeitos infringentes e
modificativos da decisão Inconformismo Os embargos não se
prestam a veicular inconformismo da parte com o decidido, não
podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a
decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao
defendido pelas embargantes Ausentes quaisquer das hipóteses
do artigo 1.022 do CPC Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos declaratórios para impugnar o
acórdão de fls. 424/432, que sustentam a necessidade de sanar contradição, no
julgado.
Alegam as embargantes que houve contradição, pois
os apelantes apontaram que a obra foi entregue em dia dentro do prazo previsto
e contratado, que nunca foi indeterminado, e que deveria ser considerada como
data de assinatura do contrato, a data da assinatura da escritura com a entidade
financeira.
Esse, em síntese, é o relatório.
Passo ao voto.
Conheço dos embargos de declaração, porquanto
tempestivos, negando-lhes, contudo, acolhimento, já que não vislumbro vício
intrínseco ao acórdão proferido, por ausente omissão, contradição ou
obscuridade.
O acórdão foi cristalino ao abordar a questão da
assinatura do contrato de financiamento, não havendo o que se falar em
contradição:
“As apelantes-rés aduzem ser evidente que a escritura
é aquela firmada com o agente financeiro, para financiamento da obra, o que
ocorreu em 06 de setembro de 2006, pelo que o prazo teria se encerrado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0017831-68.2011.8.26.0554/50000 -Voto no 4239
3
setembro de 2008 e, então, não houve atraso.
Contudo, ao contrário do defendido pelas rés, na forma
como constou no compromisso de compra e venda, a cláusula contratual é
realmente vaga, imprecisa, e a data para término das obras era incerta, não se
podendo impor ao comprador que aguarde por prazo que desconhece.
Além disso, a cláusula é potestativa, visto que retira do
comprador a possibilidade de influir no momento em que será firmado o contrato
de financiamento.
Se a entrega do imóvel está atrelada à data da
assinatura do contrato de financiamento, não se sabe quando a obra seria, então,
entregue, já que a obtenção do financiamento acaba atrelada à própria atuação da
construtora.
Sendo assim, esta cláusula realmente é abusiva” (fl.
429).
Os embargos de declaração não são a via adequada
para manifestar inconformismo, buscando-se efeitos infringentes, mediante o
reexame da matéria e dos argumentos invocados.
Pelas
próprias
razões
recursais
opostas
pelas
embargantes, verifica-se que sua premissa recursal se baseia no inconformismo
diante do resultado do julgamento do recurso, sendo que o acórdão questionado
enfrentou a contento as alegações, as quais foram devidamente analisadas e
cotejadas. Buscam as embargantes questionar os fundamentos e o raciocínio
lógico-jurídico empregado na decisão, adentrando as questões de mérito
suscitadas de forma satisfatória.
Não se deve perder de vista que “a contradição que
autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a
contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ 4oT, REsp 218.528
SP Edcl, Rel. Min. Cesar Rocha, j. 07.02.2002, rejeitaram os embargos, VU, DJU
22.04.2002, p.210. Grifamos).
A
via
recursal
dos
embargos
declaratórios
-
especialmente quando ausentes os pressupostos que justificam a sua adequada
utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual
dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de
maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer dos vícios da
obscuridade, da omissão ou da contradição.
Destarte, não se vislumbram quaisquer das hipóteses
do art. 1.022 do CPC, razão pela qual fica mantido v. acórdão como prolatado.
Posto isso, rejeito os embargos.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora